Tribunal: STF
Processo: RE 1372744
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ADIN N° 3.378. EFEITOS.



    1. Sustenta a agravante que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI n° 3.378, ‘considerou inconstitucional a possibilidade de se definir o valor da compensação ambiental com base na aplicação de percentual sobre o custo total do empreendimento.’ Com base neste argumento, pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª VF de Chapecó, que indeferiu o seu pedido de extinção sem resolução de mérito, por perda de objeto, da ação civil pública n° 2006.72.02.010577-8, que lhe move o MPF.



    A referida ação civil pública foi ajuizada contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Consórcio Energético Foz do Chapecó, com vistas, inicialmente, a evitar a aplicação irregular de recursos oriundos da compensação ambiental decorrente da construção da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, localizada no Rio Uruguai, na divisa entre os municípios de Águas de Chapecó/SC e Alpestre/RS, bem como assegurar a correta mensuração dos valores correspondentes ao pagamento da compensação dos danos ambientais pelo referido consórcio, através de efetivação de perícia técnica para que seja constatado o custo real do empreendimento. No curso da ação, o MPF desistiu dos pedidos relacionados à modificação da destinação dos recursos provenientes da compensação ambiental para outras unidades de conservação, remanescendo a discussão acerca da majoração dos valores a serem pagos a título de compensação ambiental, a partir da apuração do real custo da obra.



    Ao que me parece, a agravante fez uma leitura apressada da decisão proferida pela Egrégia Corte Suprema. Isso porque compulsando o inteiro teor do acórdão proferido na ADI n° 3.378 fica claro que o STF não considerou inconstitucional a definição do valor da compensação ambiental com base na aplicação de percentual sobre o custo total do empreendimento, como afirma a agravante. O que fez o Excelso Pretório foi declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento’, prevista no § 1°, do art. 36, da Lei n° 9.985/20001, de modo a deixar ao órgão ambiental encarregado a fixação da compensação de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento, sem estar atrelado a um percentual mínimo.



    A ressalva feita pela Exma. Ministra Cármen Lúcia, já ao final do julgamento, deixa claro que não é a fixação de um percentual sobre o custo do empreendimento que estava sendo declarada inconstitucional pela Corte, e sim a existência de um percentual mínimo previamente fixado:



    ‘A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, se me permite, apenas para fazer um lembrete, que pode ser inteiramente desnecessário para o eminente Relator, mas conveniente no momento, para que depois não haja questionamento sobre o fato de termos declarado que era inconstitucional fixar percentual - e não é o que estamos dizendo, mas, sim, que esse percentual não é o que está sendo admitido e que a fixação por percentual não é a única aceitável. E necessário que se deixe claro, no acórdão, que é constitucional, e que se realce isso, talvez na ementa, até para evitar questionamento pelas autoridades.’



    Não foi por outra razão que na ementa do acórdão constou o termo ‘prescindibilidade’ ao se fazer referência à fixação de percentual sobre os custos do empreendimento:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS § §,I°, 2° E 3° DA LEI N° 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1° DO ART. 36. I. O compartilhamento/compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n° 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual forma, não há violação ao principio da separação dos Poderes, por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei n° 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. 4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão ‘não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento’, no § 1° do art. 36 da Lei n° 9.985/2000. O valor da compensação -compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente. (ADI 3378, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20- 06-2008 EMENT VOL-02324-02 PP -00242 RTJ VOL-00206-03 PP- 00993)



    O efeito prático da decisão proferida pelo Egrégio STF, portanto, foi assegurar a existência de relação de causalidade entre o montante a ser pago pelo empreendedor pela compensação ambiental e o impacto ambiental a ser gerado pelo empreendimento. A explicação dada pelo Exmo. Ministro Menezes Direito (fls. 89-90) - de quem, aliás, partiu a proposta de declaração parcial de inconstitucionalidade, acolhida pelo Pleno - afasta qualquer controvérsia:



    ‘O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO: 



    O que se está fazendo? O que nós estamos fazendo, é o que me parece, pelo menos, é estabelecer que é possível fixar um valor de acordo com o relatório de impacto ambiental, como já está previsto na lei, como disse o Ministro Carlos Britto, há perícia; vimos em outros casos que há critérios estabelecidos, e assim sucessivamente, e, ao mesmo tempo, assegurando, como disse o Ministro Celso de Mello, o pleno direito de defesa e do contraditório, nessa fixação. 



    E, ademais, e me parece importante, estaríamos autorizando que seria possível, sim, fixar um outro modo de compensação para reposição do meio ambiente. Por exemplo: é possível que, no relatório de impacto ambiental, se estabeleça que, para fazer determinado tipo de empreendimento, seja necessário determinado tipo de represamento. Pode-se, então, estabelecer não um percentual sobre todo o empreendimento, mas sobre determinada obra que se torne necessária para compatibilizar o empreendimento com a preservação do meio ambiente.



    (...)’



    Assim, o custo do empreendimento pode, ou não, ser utilizado como parâmetro para a fixação do montante a ser pago pela compensação a que alude o caput do art. 36 da Lei n° 9.985/2000.



    Andou bem, portanto, o Juízo a quo ao consignar que ‘remanesce constitucional a possibilidade de se definir o valor da compensação a partir do custo total do empreendimento’, bem como ao concluir que ‘como essa foi a metodologia utilizada pelo IBAMA para fixar os valores discutidos nos presente autos, deve-se prosseguir com a instrução processual.’



    Com efeito, o IBAMA adotou como critério para a fixação dos valores da compensação (discutidos na ação civil pública) o valor do empreendimento, no percentual de 1,9% (um vírgula nove por cento). Desse modo, se porventura a prova pericial a ser realizada na ação civil pública demonstrar que o valor do empreendimento indicado por ocasião da licença prévia ambiental não condiz com a realidade dos custos efetivos da obra, sendo estes superiores, será coerente e necessário que o valor fixado para a compensação ambiental seja majorado.



    Daí porque a decisão proferida pelo Egrégio STF na ADI n° 3.378 não teve o condão de esvaziar o objeto da ação civil pública manejada pelo MPF, prescindindo de reformas a decisão agravada.



    2. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (págs. 6-9 do documento eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1°, caput; 5°, II, LIV e LV; 37, caput , e 225, § 1° e § 2°, da mesma Carta. 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 10 do documento eletrônico 6).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico, de início, que o art. 1°, caput, do Texto Constitucional não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Finalmente, quanto ao mérito, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o que definido por esta Corte na ADI 3.378, uma vez que foi declarada a inconstitucionalidade das expressões ‘não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento’, prevista no § 1°, do art. 36, da Lei n° 9.985/20001, de modo a deixar ao órgão ambiental encarregado a fixação da compensação de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento, sem estar atrelado a um percentual mínimo. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator